Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720763-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GISELE SILVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: UZA SHOES COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA. D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso de ID 38917278, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator